Tribunal: TJPA
Processo: 0803283-72.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803283-72.2021.8.14.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: CREUZA MARIA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, com compensação dos valores transferidos à autora. O apelante pleiteia a reforma integral do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da contratação; (ii) estabelecer a incidência da inversão do ônus da prova; (iii) reconhecer eventual falha na prestação do serviço; (iv) verificar a possibilidade de repetição do indébito em dobro e a incidência do Tema 929/STJ; (v) aferir a configuração do dano moral; (vi) examinar o quantum indenizatório; e (vii) analisar alegações de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco não comprova a existência de contrato válido nem autorização para os descontos, deixando de apresentar instrumento contratual ou prova idônea de contratação.

4. Aplica-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), pois a instituição financeira detém melhores condições de demonstrar a regularidade do negócio.

5. A ausência de comprovação da contratação e os descontos em verba alimentar configuram falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

6. É devida a repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), pois a cobrança é indevida e não há engano justificável, sendo inaplicável qualquer suspensão vinculada ao Tema 929/STJ.

7. A compensação dos valores efetivamente transferidos foi assegurada, afastando enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

8. Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral, sendo adequado o valor fixado em R$ 5.000,00.

9. Não se configura litigância de má-fé, e impõe-se a majoração dos honorários (art. 85, §11, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, c/c repetição de indébito e danos morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada por CREUZA MARIA DA SILVA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto:

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da petição inicial formulados em desfavor dos bancos BMG, PAN, BRADESCO e ITAÚ CONSIGNADO por restar comprovada a existência de relação jurídica com a parte autora.

Em razão da sucumbência, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais proporcionais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa proporcional quanto a este réu, conforme art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Em relação ao BANCO SANTANDER S.A., JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos da petição para:

1) DECLARAR a inexistência do contrato n. 162460892 supostamente realizado com o BANCO SANTANDER S/A;

2) CONDENAR o BANCO SANTANDER S/A na obrigação de fazer consistente em CESSAR os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação desta sentença, praticar atos concretos com o objetivo de cancelar os descontos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto que vier a ser efetuado a partir de maio/2025;

3) CONDENAR o BANCO SANTANDER S/A a restituir a parte autora, de forma dobrada, os descontos indevidos efetuados em seu benefício previdenciário, com incidência da taxa Selic a contar do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ e art. 398, do CC);;

4) CONDENAR o BANCO SANTANDER S/A ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com incidência da taxa Selic a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

5) Em razão da sucumbência, CONDENO a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

Consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Após apreciação dos embargos de declaração, a sentença foi modificada da seguinte forma:

“Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão apontada, reconhecendo que os valores comprovadamente transferidos à parte autora deverão ser compensados dos montantes a serem restituídos, conforme fixado na sentença, nos termos do art. 884 do Código Civil, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.”

Nas razões recursais, o banco apelante postula a reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, os seguintes fundamentos: (i) afetação do Tema Repetitivo 929 do Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre as hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, requerendo, subsidiariamente, que se aguarde o julgamento da matéria; (ii) inaplicabilidade da restituição em dobro, sob o argumento de que os débitos cobrados seriam anteriores à publicação do acórdão paradigma do EAREsp 676.608/RS, o que imporia a manutenção da repetição de forma simples; (iii) ausência de ato ilícito e de abalo moral indenizável, porquanto a contratação teria sido celebrada regularmente, com ciência e anuência da parte apelada, de modo que os descontos representariam a legítima contraprestação do empréstimo consignado firmado; (iv) desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais, que estaria em patamar excessivo e ensejaria enriquecimento ilícito da parte apelada, devendo ser reduzido ao patamar de R$1.000,00 (um mil reais) conforme parâmetro do STJ; (v) vedação ao enriquecimento ilícito, na forma do art. 884 do Código Civil, requerendo a compensação dos valores eventualmente transferidos à autora; (vi) inexistência de danos materiais, pois a parte apelada não teria demonstrado a indevidade dos descontos; (vii) litigância de má-fé da parte autora, que teria omitido a verdade dos fatos; e (viii) indevida condenação em honorários advocatícios, pugnando pela reforma da sentença nesse ponto.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação do apelante a título de litigância de má-fé, por considerar o recurso meramente protelatório.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público opinou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia central do presente feito reside na ausência de prova da regular contratação do empréstimo consignado junto ao Banco Santander. A sentença concluiu, com acerto, que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia.

Para demonstrar a legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário de Creuza Maria da Silva, cabia ao Santander comprovar três elementos fundamentais e indissociáveis: a existência do contrato; a manifestação válida de vontade da contratante; e a regular autorização para que os descontos fossem procedidos no benefício previdenciário.

O banco, contudo, não juntou instrumento contratual subscrito pela parte autora. Não comprovou a realização de contratação eletrônica com dados de acesso inequívocos da consumidora. E o comprovante de TED que apresentou, isoladamente considerado, não tem a aptidão de demonstrar vínculo contratual válido, pois a transferência de valores pode decorrer de inúmeras situações, inclusive de operações fraudulentas perpetradas por terceiros. Nenhum documento foi apresentado pelo Santander, nem o contrato nem qualquer autorização expressa para os descontos.

Diante desse quadro, a inversão do ônus da prova, aplicável nas relações de consumo por força do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, opera plenamente contra o Santander. A instituição financeira estava em melhor condição de produzir a prova da contratação — tinha sob sua guarda os documentos, os registros eletrônicos e os sistemas internos — e, mesmo assim, quedou-se inerte. Essa omissão não pode ser suprida pela simples alegação de regularidade do negócio.

Importa sublinhar que o benefício previdenciário possui natureza alimentar, destinando-se à subsistência de pessoas que, em sua maioria, são hipossuficientes e vulneráveis. Os descontos indevidos realizados nessa verba comprometem diretamente a sobrevivência digna do beneficiário e atentam contra os mais elementares postulados da boa-fé objetiva que deve reger toda relação de consumo. A falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, está configurada.

Quanto à repetição do indébito em dobro, entendo pela sua manutenção. O art. 42, parágrafo único, do CDC determina a devolução em dobro quando o consumidor é cobrado em quantia indevida. No caso dos autos, a cobrança foi indevida — não há contrato —, os valores foram efetivamente descontados do benefício da autora, e o banco não logrou demonstrar qualquer engano justificável que pudesse afastar a aplicação da norma.

O apelante invoca o Tema 929 do STJ e pretende aguardar seu julgamento para ver suspensa a determinação de restituição em dobro. Todavia, no presente estágio processual, inexiste determinação de suspensão obrigatória que vincule este Tribunal. E mesmo à luz da tese firmada no EAREsp 676.608/RS, a restituição em dobro se impõe: a cobrança de valores sem a correspondente comprovação de existência contratual é, por si só, conduta contrária à boa-fé objetiva, e o EAREsp 676.608/RS dispõe exatamente que a devolução em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Cabe registrar, ainda, que a decisão nos embargos de declaração já se incumbiu de garantir a compensação dos valores efetivamente transferidos à parte autora, evitando o enriquecimento sem causa da apelada. Esse ponto, portanto, já está devidamente equacionado no julgado de origem e não constitui fundamento para a reforma da sentença.

No que diz respeito aos danos morais, sua configuração é inequívoca. A parte autora, pessoa idosa e de parcos recursos, teve parcelas descontadas mensalmente de seu benefício de aposentadoria — verba de natureza alimentar — em decorrência de um contrato que não celebrou. Essa situação extrapola em muito o âmbito do mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de violação concreta à dignidade da pessoa humana, à sua tranquilidade financeira e ao seu direito de gerir livremente os seus proventos.

O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juízo de origem atende plenamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Leva em consideração a extensão do dano sofrido, o potencial econômico da instituição financeira ofensora, a função compensatória da indenização em favor da vítima e, igualmente, sua função pedagógica, voltada a desestimular a repetição da conduta. Não se vislumbra qualquer excessividade no montante arbitrado, tampouco o alegado enriquecimento ilícito.

Em relação à pretendida condenação da parte autora por litigância de má-fé, o pedido não merece acolhida. A apelada exerceu legitimamente seu direito constitucional de acesso à justiça, narrando fatos verdadeiros e coerentes com as provas produzidas nos autos. Não há, nos elementos processuais, qualquer indicativo de que tenha agido de forma maliciosa ou desonesta. O pedido é, portanto, improcedente.

Pelo mesmo raciocínio, descabida igualmente a pretensão de condenação do banco apelante por litigância de má-fé, formulada em contrarrazões pela apelada. A interposição do recurso, ainda que infundada no mérito, não caracteriza, por si só, conduta processual desleal apta a ensejar a sanção prevista no art. 80 do Código de Processo Civil, razão pela qual indefiro o pedido.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e na esteira da manifestação do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026